Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Extratos de conta bancária e simples declaração de contador no sentido de que a sociedade empresária não teve faturamento não bastam à comprovação da carência econômico-financeira necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.
III. A situação financeira, econômica e patrimonial da sociedade empresária deve ser demonstrada primordialmente por meio da sua escrituração contábil (Código Civil, artigos 1.179 a 1.195).
IV. À falta de elementos conclusivos sobre a debilidade econômico-financeira da sociedade empresária, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.